Tribunal: TJBA
Processo: 8000893-98.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000893-98.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RAILDA LIMA Advogado(s): ALCIONE SOUSA BARBOSA registrado(a) civilmente como ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU Advogado(s): EMENTA: Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Agente Comunitária de Saúde. Regime jurídico celetista. Pedido de adicional por tempo de serviço previsto para servidores estatutários. Inexistência de previsão legal. Inconstitucionalidade da Lei Municipal. Inaplicabilidade. Improcedência mantida. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por agente comunitária de saúde contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Brumado/BA, que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional por tempo de serviço previsto no art. 198 da Lei Municipal nº 116/1975, por entender que a autora se submete ao regime celetista instituído pela Lei Municipal nº 412/2007. A Apelante alegou vínculo estatutário em razão da natureza das funções e pleiteou o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei local que instituiu o regime celetista à categoria. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a Apelante, na condição de agente comunitária de saúde submetida ao regime celetista, tem direito ao adicional por tempo de serviço previsto para servidores estatutários no art. 198 da Lei Municipal nº 116/1975; e (ii) saber se a Lei Municipal nº 412/2007 é inconstitucional por contrariar o art. 39, caput, da Constituição Federal, conforme a medida cautelar concedida na ADI nº 2.135. III. Razões de decidir 3. O adicional por tempo de serviço previsto no art. 198 da Lei Municipal nº 116/1975 aplica-se exclusivamente a servidores estatutários, não havendo norma local que estenda esse direito a empregados públicos regidos pela CLT. 4. A Lei Municipal nº 412/2007, ao estabelecer expressamente o regime celetista para os agentes comunitários de saúde, o fez com base no permissivo do art. 8º da Lei Federal nº 11.350/2006, que admite tal regime, salvo disposição legal local diversa, que não existe no caso. 5. A declaração de inconstitucionalidade da referida norma municipal não se sustenta diante da improcedência da ADI nº 2.135 pelo STF, conforme julgado recente (Informativo 1158), que modulou os efeitos da cautelar anteriormente concedida, vedando a transmudação de regime dos atuais servidores e reafirmando a autonomia normativa do legislador municipal. 6. A aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF veda ao Judiciário conceder aumento de vencimentos com base em isonomia, impossibilitando a extensão de vantagens estatutárias a celetistas sem previsão legal. 7. Não havendo previsão normativa que ampare o pleito da Apelante, mantém-se a sentença de improcedência. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, 37, caput, 39, caput, e 60, § 2º; Lei 11.350/2006, art. 8º; Lei Municipal nº 116/1975, art. 198; Lei Municipal nº 412/2007, art. 2º; Súmula Vinculante nº 37 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2135, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 06/11/2024, DJe 03/06/2025 (Informativo STF nº 1158). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.